Tribunal: TJMT
Processo: 1026260-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026260-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO ENEAS DE ARRUDA - CPF: 835.301.851-91 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), HELENA ROSA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 019.478.821-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. LEI MARIA DA PENHA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:
Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Eneas de Arruda, preso preventivamente desde 13/09/2024, em razão de suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, nos termos do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A
D
efesa sustenta constrangimento ilegal, argumentando ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva, inexistência de reiterado descumprimento das medidas protetivas e existência de condições pessoais favoráveis ao paciente. Requer a concessão de liberdade e expedição de alvará de soltura.

II. Questão em discussão:
a) Analisar se a prisão preventiva se justifica para assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima; b) Avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente no contexto da prisão preventiva em casos de violência doméstica.

III.

Razões de decidir:
1. A prisão preventiva foi decretada com base na proteção da ordem pública e na segurança da vítima, considerando o descumprimento das medidas protetivas
impostas, somado a comportamentos que indicam grave ameaça à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando o
periculum
libertatis
. 2. O Código de Processo Penal, em seu art. 312, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública em casos de violência doméstica, especialmente diante de risco concreto à integridade da vítima e à eficácia das medidas protetivas, conforme delineado pelo juízo
a quo.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes requisitos que justificam a prisão para resguardar a ordem pública e a proteção da vítima, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal 43 deste Tribunal.

IV.
Dispositivo e tese:
Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. É válida a prisão preventiva em casos de violência doméstica, com descumprimento de medida protetiva, para garantir a integridade da vítima. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade de prisão preventiva quando há risco concreto à segurança da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e 313; Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, HC n. 1016797-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 24/07/2024
;

Enunciado Criminal 43: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘
periculum
libertatis
’”
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
S
ÉRGIO ENEAS DE ARRUDA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 13/09/2024, em decorrência, em tese, da prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Em síntese a impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva; II) inexistência de descumprimento reiterado das medidas protetivas; III) possui predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com esteio no art. 660 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n.
2395
91
659).

O pedido de liminar
foi indeferido (ID n. 2397
58
183).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
2401
99
157).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n.
2405
50
692).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos
objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, o qual está submetido o paciente
Sérgio Eneas de Arruda,
desde
13/09/2024,
pela prática, em tese,
do crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Ex
surge d
os autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1001649-76.2024.8.11
.0028,
a Juíza
da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, Dra. Katia Rodrigues Oliveira,
decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

“
(...)
Conforme
documentos colacionado
nos autos(declaração da
vitima
), no dia 19/07/2024 o representado foi até a residência da
vitima
, e nos dias 28 e 29 de julho de 2024o mesmo enviou áudios proferindo ameaças contra a
vitima
.

Em termo de declaração a(Id 164068824 – pág. 4/5), onde a mesma declara que,“[...]QUE dia 19.07.2024, SERGIO ENEAS, por volta das 21:00 horas, pulou o muro da casa de HELENA, que no momento não possui registro imagens, que SERGIO ENEAS, entrou dentro da casa, e foi no quarto de HELENA, que seu filho SAULO ao ver SERGIO ENEAS na casa levou um susto, que o suspeito estava muito alterado e perguntando aonde HELENA estava; QUE após esse dia, HELENA precisou mudar-se da casa com seus filhos, pois teme que SERGIO ENEAS faça algum mal a ela e também aos filhos; que dia 28.07.2024, por meio de mensagens pelo aplicativo de
whatssap
para o telefone do filho SAULO BRUNO, SERGIO ENEAS, fez uma ameaça dizendo que "pois é, era fácil de resolver, mais sua mãe quer assim, assim seja, o que eu mais queria era ficar com vocês pra sempre. Porque isso foi acontecer, cara, meu Deus, vou prometer sua, muito tempo, só eu encontrar com ela, pode esperar, ela vai ver". QUE no dia 29.07.2024, SERGIO ENEAS, encaminhou vários áudios fazendo ameaças a HELENA, que em um dos áudios, SERGIO ENEAS, fala "mais uma coisa e certo, eu não vou deixar sua mãe arrumar outro homem, nunca, nunca, nunca, nunca, nem que ela não volte comigo nunca mais, mais homem nenhum vai tocar na minha mulher, não vai mesmo, ela sabe disso, não vou deixar outro homem tocar nela, não vou mesmo, eu vou respeitar ela, pode falar pra ela, mais homem não"; [...]”.

Em declaração do filho em comum Saulo Bruno Souza de Arruda, narra que:[...]QUE seu pai não aceita o termino do relacionamento com a sua mãe, que no dia 19.07.2024, SAULO BRUNO, estava em seu quarto, quando percebeu que SERGIO ENEAS havia pulado o muro da sua casa que ele estava e tentando arrobar a janela do quarto de HELENA; QUE nesse momento levou um susto; QUE SERGIO ENEAS conseguiu abrir a janela e entrou no quarto de HELENA, QUE SAULO BRUNO foi verificar o que seu pai queria, que SERGIO ENEAS começou a perguntar aonde HELENA estava, que SAULO BRUNO, respondeu que HELENA estaria trabalhando, que seu pai respondia que era mentira e que ela estava com outro macho, e pediu para que o filho o levasse
ate
HELENA; QUE SERGIO ENEAS estava muito alterado e tentou agredir SAULO BRUNO, QUE SERGIO ENEAS deu 02 (dois) empurrões em SAULO BRUNO, que não ficaram marcar da agressão, que com muito medo, SAULO BRUNO correu para a rua para pedir ajuda, que SERGIO ENEAS correu na rua tentando pegar SAULO, porem quando percebeu que não o alcançaria, pegou a bicicleta e embora; (...) QUE dia 28 e 29.07.2024 SERGIO ENEAS encaminhou vários áudios para seu
whatssap
fazendo ameaças a sua mãe, HELENA. [...].

A materialidade do delito está demonstrada através das declarações em sede policial da
vitima
e informante, bem como o representando não nega que esteve na casa da
vitima
no dia 19/07/2024.

Quanto aos indícios de autoria, estes estão demonstrados já que o representado foi apontado pela
vitima
e informante como agressor descrevendo com minucias os fatos ocorridos, e que este mesmo com as medidas protetivas continua ameaçando contra a vida da
vitima
e descumprindo as medias protetivas.

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas e prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, foi criada para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Muito embora o art. 313, III, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, admita a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência, a adoção dessa providência é condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 daquele diploma.

É imprescindível que se demonstre, com explícita e concreta fundamentação, a necessidade da imposição da custódia para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sem o que não se mostra razoável a privação da liberdade, ainda que haja descumprimento de medida protetiva de urgência, notadamente em se tratando de delitos punidos com pena de detenção.

Na hipótese, a prisão preventiva do representado se justifica não apenas pelo possível descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta, mas também porque baseada na possibilidade concreta de ofensa física e psíquica à vítima, visto que este supostamente a ameaçou de morte, bem como seus familiares.

Além de indícios suficientes de autoria e materialidade, a lei determina que a prisão preventiva seja motivada pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fato este que também se encontra presente haja vista que o Representado não cumpre as medidas protetivas fixadas em favor da
vitima
, lhe causando temor e risco de vida.

(...)

Na hipótese ora em análise, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são as motivações mais frequentes nos processos em que ocorre violência doméstica contra a mulher.

A ordem pública, caso o representado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçando
(sendo a ameaça dirigida diretamente a vítima)
, mormente porque se observa a gravidade dos atos praticados, a periculosidade, pelo fato de que as práticas delituosas se desenvolveram no seio doméstico e familiar. Assim, há de se garantir a incolumidade física e psíquica da ofendida e de seus familiares, afastando o risco concreto de violação já que pelas declarações da
vitima
o Representado já lhe ameaçou, bem como encontra-se invadindo a residência da
vitima
a procurando.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal não consiste somente em caso de iminência de fuga do distrito da culpa, mas também na própria credibilidade das instituições públicas imbuídas de prevenir e reprimir os delitos de violência doméstica contra a mulher, como por exemplo a Justiça.

A lei protetiva, em seu artigo 20, também autoriza a prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

(...)

Nesta linha de raciocínio, o STJ sempre dotou de plena eficácia a previsão de prisão preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência.

E mais ainda, resolveu o STJ declarar, a partir da leitura dos reiterados julgados, que a Lei Maria da Penha prevê dois tipos de prisão preventiva: uma para assegurar a execução da medida protetiva de urgência, e outra a do artigo 312 do CPP.

O presente caso se adequa a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, que não está sujeita ao cumprimento dos requisitos e motivos previstos no artigo 312 do CPP, já que o seu objetivo é não só assegurar a decisão judicial, dando credibilidade à Justiça, mas também tutelar o bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a integridade física e psíquica da mulher, vítima de violência doméstica e familiar.

Ademais, a prisão preventiva serve não só para garantir o processo, mas também o bem jurídico tutelado pela norma, que é a integridade física, psíquica, moral, social, patrimonial e sexual da mulher vítima de violência de gênero, na medida em que também assegura contra o não cumprimento das medidas protetivas de urgência.

Ademais, a própria Lei Maria da Penha recebeu um reforço interpretativo com a nova redação dada ao artigo 312 do CPP, já que o parágrafo primeiro assegura que o descumprimento das medidas cautelares nele previstas possibilita a decretação da prisão preventiva, sem que se necessite cumprir qualquer outro requisito.

(...)

Entendo presente o fundamento da segregação cautelar(periculum
libertatis
),mormente porque demonstrado que a liberdade do Representado poderá violar a ordem pública, em razão da natureza dos delitos praticados, e ainda o perigo de liberdade do mesmo encontra-se embasado na prática de crime cometido com violência e grave ameaça, demonstrando que sua liberdade ofende o bem jurídico tutelado pelas medidas protetivas já deferidas, visto que estas se mostraram insuficientes já que o representado continua ameaçando a
vitima
e lhe procurando, lhe causando temor e medo.

De igual forma, verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que, conforme já mencionado, os crimes imputados ao representado se amoldam a hipótese prevista no inciso terceiro do artigo 313 do CPP, tendo em vista que os crimes envolveram violência doméstica e familiar contra a mulher.

Além disto, o moderno conceito de ordem pública passa, necessariamente, pela gravidade do crime, sendo imperioso preservar a credibilidade da Justiça em face desta, bem como em virtude da repercussão do crime, tendo em vista que o representado conforme declarações da
vitima
já teria lhe ameaçado e descumprido as medidas protetivas, desde o momento da ciência/intimação, pedindo para que
a mesma
fosse retirada.

(...)

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade visto que a liberdade do representado apresenta risco real à vida da
vitima
e sua saúde física e psicológica.”
(sic)

Constata-se, pois, da aludida decisão que estão presentes os pressupostos autori
zadores do decreto prisional, porquanto a decisão da autoridade coatora se acha fundamentada na garantia da ordem pública, visando
resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA E PISCOLÓGICA DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.”

(N.U 1016797-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024) (grifei).

O
Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Outrossim, o artigo 313 do Código de Processo Penal esclarece que, nos termos doa art. 312 do mesmo diploma, a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, quando o réu for reincidente e, em caso de crimes que envolvam violência doméstica e familiar,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

No caso, em consulta
ao Sistema Processo Eletrônico (PJE) de primeiro grau
, nota-se dos autos da
Medida Protetiva de Urgência no
10021
12-52.2023.8.11.0028 que foram
prorrogadas as medidas,
no dia 08/07/2024
(ID n. 161379631)
pelo prazo
de 06 (seis) meses e que
a vítima e o paciente foram devidamente intimados, em
16/07/2024
, da decisão do Juízo singular, conforme demonstrado nas certidões do oficial de justiça (ID n.
162425173 e ID n. 1624
27254).

Sob essa ótica,
a decretação da prisão preventiva do paciente, foi realizada
com
fundamentação
idônea, porquanto
demonstrad
o
o
descumprimento das medidas protetivas de urgência
, constitui justa causa para a medida.

Por fim,
no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor do
paciente
SÉRGIO

ENEAS DE ARRUDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024